Tribunal: TJES
Processo: 0005112-58.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005112-58.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SCHARIFF MOYSES e outros (8)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do

embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento.
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005112-58.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: SCHARIFF MOYSES, LAILA MOYSES HALLAGE, SAMIRA MOYSES MOUSSALLEM, JAMIL MOUSSALLEM, MOYSES ANTÔNIO NETO, NADIA MOYSES BOJOVSKY, TAMAR MOYSES BARUQUI, MUNE MOYSES, HANI HALLAGE

Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento ao recurso, a fim de manter a sentença que julgou procedente o pleito inicial para: i) instituir a servidão administrativa na área especificada; ii) condenar a apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), compensado o depósito provisório; iii) correção monetária desde a data do laudo pericial; iv) juros de mora de 06% ao ano, a partir do trânsito em julgado, tendo como base de cálculo a diferença entre os 80% (oitenta por cento) do valor da oferta inicial depositada e o que foi fixado em sentença para a indenização.

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas,
quanto à alegação de omissão
acerca

d
as questões de prova,
tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,
tendo em vista q
ue
a
s
tese
s
de contradição em razão da nulidade do laudo pericial e do cerceamento de defesa, teses expressamente abordadas no acórdão, configuram mero interesse de rejulgamento do recurso
, vejamos
:

[...]
Compulsando os autos, verifico que o apelante apresentou quesitos e indicou assistente técnico às fls. 222/227 e o laudo pericial fora juntada às fls. 295/356. Com a juntada do laudo pericial, o apelante se manifestou com pedido de esclarecimentos ao perito às fls. 360/361, especialmente quanto à adoção do fator 0,95, em detrimento do fator 0,90 e da “Mediana” em detrimento da “Moda”, na avaliação do imóvel. Em sequência, o perito judicial respondeu às fls. 452/458 aos esclarecimentos das partes, sobretudo daqueles veiculados pelo apelante, cujas respostas abordaram a adoção de parâmetros diversos daqueles apontados pela parte.
Dessa forma, entendo não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, haja vista a ausência de elementos capazes de ensejar vícios perícia ou dúvidas que somente seriam esclarecidas de forma oral, não servindo para tanto a conclusão contrária aos interesses das partes, tendo em vista ser resultado de mera irresignação, bem como ser o juiz o destinatário da prova que tem por finalidade a formação da sua convicção, e não dos litigantes.
3. Considerando as razões apresentadas pelas partes, assim como a motivação adotado pelo juiz sentenciante, tenho que o ponto nodal do recurso está em apurar a existência de vício na perícia que apurou o valor da indenização referente à desapropriação para a instituição de servidão administrativa. 4. Para o correto deslinde do feito, deve-se partir da premissa legal trazida no art. 23, § 1º e art. 27, ambos do Decreto-Lei nº 3.365/41. Neste contexto, pude extrair do laudo pericial que o valor de 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) é o justo a ser indenizável, em detrimento daquele pretendido pelo apelante (R$ 580.000,00) uma vez atendido os parâmetros das normas da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) listadas na NBR 14653 – parte 2: Imóveis Urbanos, item 9 e subitens 9.1 a 9.2.1.4 que define o procedimento para avaliação de imóvel, principalmente quanto ao levantamento de dados de mercado (método comparativo). 5. Assim, a perícia adotou critérios objetivos e confiáveis para se chegar ao resultado que reflita o quantum justo a ser indenizado, especialmente porque o método comparativo direto de danos de mercado é suficiente para o fim aqui pretendido – apuração do valor cabível à indenização. É o que consta nos procedimentos gerais da ABNT sobre a matéria. 6. Neste sentido, trago precedentes desta Primeira Câmara Cível sobre o assunto, especificamente acerca da impossibilidade de realização de nova perícia quando utilizados critérios objetivos no laudo pericial judicial. 7.
Por derradeiro, conforme já apontado quando da rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, a mera adoção de critérios distintos daqueles pretendidos pela parte não gera a nulidade do laudo pericial, especialmente quanto o perito aponta os fundamentos para tanto quando do esclarecimento requeridos pelas partes, como no presente caso.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005112-58.2018.8.08.0021. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL
)

Nesse sentido o
c
. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)